Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE 11 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade da gravidade concreta que visa proteger.
3. Apesar da reiteração delitiva, não se fala em contemporaneidade se os fatos imputados ao paciente não são recentes e não há infrações atuais que demonstrem seu risco à paz social.
4.Ordem conhecida e concedida.